Tribunal: CARF
Processo: 10980.724890/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724890/2012-58
ACÓRDÃO
2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA REGINA DORNELLAS CASAROTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Não comprovado nos autos pelo contribuinte que parte das verbas,
recebidas acumuladamente em razão de sentença judicial em processo
trabalhista, foram de cunho indenizatório, deve ser mantido o lançamento
do imposto de renda lavrado sobre as verbas recebidas.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização,
serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-
tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo
sujeita à incidência do imposto.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724890/2012-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pela interessada supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2009, Ano-Calendário 2008,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 04 a 08, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e
juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 4.787,04.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 06), a autoridade
fiscal informou, em suma, que, da análise de informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da
Receita Federal constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
28.038,40, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Em complemento, constou o
que segue:
Ano Calendário: 2008
Natureza dos Rendimentos: Trabalho
CPF do Autor: 470.587.739-04
(A) Total de rendimentos retirado pelo autor: R$ 70.074,62
(B) IRRF: R$ 38.540,59
(C) Total da causa (= A + B): R$ 108.615,21
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724890/2012-58
3
Apuração dos rendimentos isentos de tributação:
(D) Total dos rendimentos calculados na data do ajuizamento: R$ 70.074,62
(E) Rendimentos isentos calculados na mesma data base: R$ 8.105,51
(F) Proporção de rendimentos isentos (= E / D): 11,6%
(G) Total de rendimentos isentos (= F x (A + B)): R$ 12.563,49
(H) Rendimentos sujeitos â trib. Normal (= C - G): R$ 96.051,72
(I) Total de deduções com [Advogado] : R$ 17.000,00
(J) Relativo a rendimentos trib. normal (= I x (H / C)) R$ 15.033,62
Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR:
Rendimentos tributáveis (= H - J): R$ 81.018,11
Imposto de Renda Retido na Fonte (= B): R$ 38.540,59
Rendimentos isentos (= G): R$ 12.563,49
Guias de Retirada n.os : RENDIMENTOS 002887772/2008 R$ 6.422,25,
002887697/2008 R$ 18.295,87, 002887542/2008 R$ 8.721,33, 002887744/2008
R$ 18.321,53 e 002887721/2008 R$ 18.313,64; IRRF 002887668/2008.
Cientificada do lançamento, em 20/06/2012, por via postal (fls. 199), a
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02, em 26/06/2012, acompanhada
dos documentos de fls. 03 a 182, onde argumentou, em suma, o que segue:
· Consta no site da Receita Federal a informação de que ela não entregou os
documentos citados na intimação fiscal, mas o fez e está anexando cópia do
termo de atendimento e, inclusive, o processo trabalhista com todos os
documentos, para verificação.
· Além dos valores recebidos, houve a retenção de IR e também honorários pagos
do processo diretamente para o advogado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
c) caso mantenham a decisão de que a Recorrente deveria devolver parte do valor
restituído em 2009, requer a compensação com o valor que teria direito no ano base 2014;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724890/2012-58
4
d) solicita a dispensa dos juros, pois se não tivesse retificado sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), não haveria a Notificação de Lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF/2009, apresentada em 25/10/2011, a
interessada ofereceu à tributação rendimentos no valor total de R$ 110.005,96 e compensou IRRF
no valor de R$ 38.540,59, referente a duas fontes pagadoras, apurando saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 27.258,61.
No trabalho de malha dessa declaração, a autoridade lançadora considerou que
houve omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 28.038,40.
A Recorrente, em sede de recurso voluntário, não apresenta nenhum equívoco, de
forma concreta, na notificação de lançamento efetuado pela fiscalização (fls. 04/08) ou na decisão
de piso, pois não traz aos autos nenhum documento da ação trabalhista, onde demonstre que
parte das verbas recebidas na ação trabalhista considerada pela fiscalização como tributáveis
seriam, na verdade, isentas do imposto de renda pessoa física, logo entendo como correto os
cálculos elaborados pela fiscalização (fl. 06).
Passemos então a analisar a dedutibilidade de honorários advocatícios suportados
pelo Recorrente em virtude de ação trabalhista.
A possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja devidamente
comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência
do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando
correspondentes a anos calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
[...]
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724890/2012-58
5
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei no
7.713, de 1988).
Como se sabe, a base de cálculo do IRPF compõe-se naturalmente apenas de
rendimentos tributáveis. Deste modo, impõe-se a dedução dos valores despendidos com
honorários, o que de acordo com a legislação de regência, deve se dar rateando-se os honorários
entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis. Neste sentido, é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7/STJ.
IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 12 DA LEI
N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários
advocatícios requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos
tributáveis e os isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a
parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da
base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve
desembolso realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em
favor da Fazenda Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo
contribuinte com isenção, sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte,
o que afasta, de pronto, qualquer valor a ser deduzido. Recurso especial
conhecido em parte, e improvido.
(REsp n. 1.141.058/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 28/9/2010, DJe de 13/10/2010).
Esclareça-se ainda que o rendimento a ser tributado é o rendimento bruto, ou seja,
o valor líquido recebido mais o imposto de renda retido na fonte e a previdência social, podendo
ser deduzido os honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos tributáveis.
Logo, não há reparo a ser feito na decisão de piso no que diz respeito aos cálculos
proporcionais dos honorários advocatícios.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724890/2012-58
6
Por fim, quanto ao pedido do Recorrente para que o valor restituído em 2009 seja
compensado com o valor que teria direito no ano base 2014, esclareço que não compete a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais fazer a análise deste pedido, uma vez que não faz
parte da lide administrativa constante dos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 240
DF CARF MF
Original